Tribunal: TJSP
Processo: 1009105-21.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Ação revisional. Instrumento Particular de compromisso de compra e venda de lote. Cerceamento de defesa. Pretensão à substituição do IGPM pelo IPCA e alegação de indevida capitalização mensal de juros, em razão da utilização da Tabela Price. Requeridas que não integram o Sistema Financeiro. Necessidade de perícia contábil para aferir se houve capitalização. Inadmissibilidade do julgamento

Ementa:
Ação revisional. Instrumento Particular de compromisso de compra e venda de lote. Cerceamento de defesa. Pretensão à substituição do IGPM pelo IPCA e alegação de indevida capitalização mensal de juros, em razão da utilização da Tabela Price. Requeridas que não integram o Sistema Financeiro. Necessidade de perícia contábil para aferir se houve capitalização. Inadmissibilidade do julgamento antecipado. Sentença anulada. Recurso provido para esse fim.